Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-93.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-93.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA LAURINDA DA SILVA GRACA

Advogado(s)
:
JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA NA PROVA DE VIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de confirmação de tutela antecipada para restabelecimento de benefício de aposentadoria e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Discute-se no recurso a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário que resultou na suspensão indevida de benefício previdenciário e a configuração de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário por parte do Banco Bradesco S/A que resultou na suspensão indevida do benefício de aposentadoria da autora, e se tal conduta gerou danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa
.

A suspensão do benefício de aposentadoria decorreu da omissão do banco em registrar corretamente a prova de vida da beneficiária para este benefício, apesar de ter sido procurado para tal finalidade.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta, pois o banco não apresentou provas que infirmassem a narrativa autoral ou comprovassem que a falha foi atribuível à beneficiária. O ônus da prova recaía sobre a instituição financeira, do qual não se desincumbiu.

A suspensão indevida de benefício previdenciário de natureza alimentar, por erro imputável à instituição financeira, configura dano moral in re ipsa, que se presume gerador de sofrimento, preocupação e insegurança para o beneficiário.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. A instituição financeira que não registra adequadamente a prova de vida de benefício previdenciário, culminando na sua suspensão indevida, responde objetivamente pelos danos causados. 2. A suspensão indevida de benefício previdenciário, por falha na prestação do serviço bancário, gera dano moral in re ipsa.
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 675.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000430-93.2019.8.05.0142, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado MARIA LAURINDA DA SILVA GRACA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Nome da Câmara Cível] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01